Tribunal: TJES
Processo: 5005731-56.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005731-56.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE VIANNA HOFFMANN
RECORRIDO: FERNANDO MILANEZZI SANTORIO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005731-56.2020.8.08.0012
Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MICHELLE VIANNA HOFFMANN
RECORRIDO
: FERNANDO MILANEZZI SANTORIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO FORMADO A PARTIR DE AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide trata de cumprimento de sentença, a partir da condenação imposta pela sentença penal dos autos de nº 0018798-57.2012.8.08.0012, cujo valor exequente, de acordo com os cálculos elaborados pela exequente, era de R$ 21.360,97. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reputou-se devido pelo executado o valor de R$ 15.137,00. A partir daí, foram realizadas diligências para a localização de bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada, as quais não se mostraram frutíferas, de modo que, ao fim, restou expedida certidão de crédito em prol da parte exequente.

(2).
Não indicado pela parte credora qualquer patrimônio da parte devedora que fosse passível de penhora, o Juízo
a quo
extinguiu a execução, na forma do art. 53, 4º da Lei 9.099/95. Diante disso, a parte exequente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a referida sentença. Contrarrazões pela manutenção do ato guerreado.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem, especificamente quanto à extinção do feito após a não localização de bens penhoráveis da parte devedora, apesar da alegação da parte exequente, ora credora e recorrente, de que a execução foi inadequadamente extinta, em especial porque sustenta que a situação comportaria mais procedimentos executórios. Nessa linha de raciocínio, é necessário desde logo registrar que a opção pela utilização dos Juizados Especiais foi exclusiva da parte credora e, dessa forma, deve ela se conformar com os alcances limitados proporcionados pelo referido Microssistema, o que seria diferente no âmbito de uma unidade competente para causas cíveis de complexidade mais elevada. Aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum
” (REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: RMS 053227/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 30/06/2017; CC 062402/MG, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, DJ 11/10/2007; REsp 280193/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 04/10/2004; REsp 242483/SC, Rel. Ministro Sálvio De Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 03/04/2000; REsp 331.891/DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998.

(5).
Em suas razões recursais, busca a parte credora, ora recorrente, reavivar discussões travadas e decididas ao longo do cumprimento de sentença, que não foram tratadas no ato guerreado, tais como a desconsideração inversa da personalidade jurídica inversa e a penhorabilidade de 30% do salário da parte devedora. É necessário destacar, acerca do ponto, que a recorrente não comprova a alegação de que o devedor é sócio da sociedade empresária, tampouco de que se vale da mesma para o abusar da personalidade jurídica, via desvio de finalidade ou por meio da confusão patrimonial, de modo a lesar credores, na forma estabelecida pelo art. 50 do Código Civil. Não há, no pormenor, um único documento anexado aos autos a demonstrar as assertivas da parte credora de que seria necessária a determinação da desconsideração inversa da personalidade jurídica no caso dos autos. Por sua vez, no que diz respeito à possibilidade da penhorabilidade do salário da parte devedora, é necessário frisar que o ponto se constitui em exceção, na medida em que a regra estabelece a impenhorabilidade da referida verba, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Não se desconhece, por evidente, a viabilidade de constrição da verba salarial e congênere, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. No entanto, mais uma vez, não há elemento algum a sinalizar a referida possibilidade, visto que, realizadas as constrições eletrônicas através do SISBAJUD, não se identificou ativo financeiro algum do executado. A parte credora não consegue, ainda, demonstrar que a parte devedora percebe vultosa quantia a permitir a penhora da verba salarial, sem prejuízo ao mínimo existencial. A recorrente, portanto, falha em seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que deixa de sinalizar as suas alegações.

(6).
Constata-se, por último, que restaram esgotados os meios de busca patrimonial do devedor e, ciente a parte credora da necessidade indicar bens passíveis de penhora, esta optou pelo silêncio. Vê-se assim que as oportunidades foram conferidas, não indicando bens passíveis de penhora, o que culminou com o acerto da extinção da execução. Reforça-se, uma vez mais, que, de forma distinta das execuções de títulos judiciais ou extrajudiciais disciplinadas no Código de Processo Civil, em que a não localização do devedor ou de seus bens possibilita o sobrestamento do feito (art. 921, inciso III), no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais, dado o critério de
especialidade
em caso de antinomia de normas, a natureza da extinção do processo de execução regulada pelo art. 53, § 4º, do da Lei n. 9.099/95 equivale ao
arquivamento
, podendo o credor reiniciar o seu curso a qualquer tempo, desde que localizados o devedor e bens passíveis de penhora, além de não se ter operado a prescrição intercorrente.

(7).
Da conclusão.

Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente (exequente) no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”
(art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95)
. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.